Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-38.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003226-38.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[PRECISAO AGRICOLA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 26.128.873/0001-78 (RECORRENTE), JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (ADVOGADO), GABRIEL DALAVECHIA MARTELLO (RECORRIDO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MARISTELA DALAVECHIA - CPF: 027.928.299-07 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui
cerceamento
de
defesa
o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de
audiência
de
instrução
e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de
cerceamento
de
defesa
, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Ante o exposto
, julgo parcialmente procedente
a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR o reclamado a pagar ao reclamante o valor
de R$ 31.035,90 (trinta e um mil e trinta e cinco reais e noventa centavos)
, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados do evento danoso

(súmula 43/STJ)
,
e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se ocorreu cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão parcial assiste à parte autora.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a parte Requerida não obedeceu a preferencial vindo a chocar com o veículo da parte Autora, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Em que pese às alegações da Reclamada, foi possível concluir a partir das fotos trazidas, bem como pela simples análise do local onde o acidente ocorreu, que a parte reclamante trafegava na via principal, quando, ao tentar entrar na via houve a colisão no veículo da autora.

Essas premissas forçam reconhecer que o reclamado deve responder pelos danos causados à reclamante.

Desta forma, tenho que deve ser deferido o valor de R$ 31.035,90 (trinta e um mil e trinta e cinco reais e noventa centavos) a título de reparação por danos materiais é a medida que se impõe.

[...]”

A parte recorrente pugnou pela designação da audiência de instrução para comprovar integralmente os fatos alegados.

No presente caso, trata-se de acidente de trânsito, em que, embora haja nos autos um vídeo do ocorrido, constato que persiste controvérsia quanto à dinâmica dos fatos, o que evidencia a necessidade da produção de prova oral para a adequada elucidação das circunstâncias do acidente.

Assim, buscando a verdade dos fatos e a concretização do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), torna-se necessário devolver os autos ao magistrado sentenciante para devida instrução, sob pena de cerceamento de defesa.

É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. (N.U 1002079-34.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe ante a clara ocorrência do cerceamento de defesa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU A ELE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determino a restituição à origem para o regular prosseguimento.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025